Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722469-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTO ANTONIO DE PADUA RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA RESTAURANTE LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0715246-20.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante sustenta que os valores encontrados em conta corrente, até 40 (quarenta) salários mínimos, são absolutamente impenhoráveis, pois deve resguardar o mínimo necessário e à dignidade da pessoa humana. Aduz, ainda, que a penhora representa o faturamento integral da empresa, e que inviabiliza a continuidade da atividade empresarial, ficando impedido até mesmo do realizar o pagamento dos funcionários do empreendimento. Ressalta que deve ser observado o princípio de menor onerosidade para o devedor e que não haveria como comprovar a destinação dos valores constritos. Assim, defende que deve ser determinado o desbloqueio integral destes valores. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à tese que defende. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação à penhora e determinado o desbloqueio dos valores constritos. Preparo recolhido nos IDs 59799181 e 59799181. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 195672209 dos autos principais): (...) II - Da executada Santo Antonio de Padua Restaurante Ltda. Diante dos documentos colacionados nos IDs 195483114, verifica-se regularizada a representação processual da ré. Mantenham-se, portanto, os patronos cadastrados. No mais, conforme detalhado no ID 194392672, vê-se no ID 191425118 certificada a penhora de ativos financeiros realizada em 30/6/2023 (ID 191425141), no importe de R$ 15.253,71, em contas bancárias tituarizadas pela executada Santo Antonio de Padua Restaurante Ltda. perante o Banco Bradesco (R$ 395,10); o Banco de Brasília (R$ 12.097,40); o Sicoob Empresarial (R$ 1.873,85); o Banco do Brasil (R$ 817,18); e o Pagseguro Internet IP S.A. (R$ 7018). A executada Santo Antonio de Padua Restaurante Ltda. apresentou impugnação no ID 194343255, onde alega a impenhorabilidade do valor constrito ao argumento de ter atingido quantia inferior a 40 salários mínimos mantidos em sua conta bancária da ré, cuja importância qual defende estar protegida nos termos do art. 833, X, do CPC, a fim de resguardar o mínimo necessário à dignidade da pessoa humana em processos judiciais. Sustenta que o valor não satisfaz a integralidade do débito e alega ilegalidade da penhora ao argumento de que afetará a subsistência da empresa, por se tratar de quantia oriunda do faturamento da empresa, destinada ao pagamento de seus funcionários. No ID 194392672, este Juízo intimou a executada a instruir a impugnação com os documentos que demonstrem suas alegações, em especial quanto à essencialidade do valor constrito para o pagamento da folha de pessoal e manutenção do funcionamento da empresa, assim como cópia do extrato da conta bancária atingida, contendo os dados do titular e a respectiva movimentação financeira detalhada e contínua a partir de 30 (trinta) dias anteriores ao bloqueio judicial (30/5/2023), incluindo o registro da constrição. No ID 195483112, a parte ré que os documentos supra referidos tratam-se de prova diabólica excessivamente difícil de ser produzida, ao argumento de não ter como o executado comprovar, cabalmente, com o que utilizaria a quantia restrita. Defende que nenhum documento irá se prestar a comprovar, sem restar quaisquer dúvidas, a destinação do valor constrito. Acrescenta que todo e qualquer valor auferido pelo executado é guardado e destinado exclusivamente aos funcionários e ao funcionamento da empresa, principalmente no início do mês, em que vencem as obrigações relacionadas a empresa. Ao final reitera os pedidos formulados na impugnação de ID 194343255. É a síntese necessária. Decido. Sabe-se que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, de verba salarial do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Logo, vê-se que a legislação é clara em resguardar as verbas de natureza alimentar, o que se aplica às empresas no tocante aos valores destinados à retribuição da pessoa física trabalho a elas prestado ou à manutenção de sua própria subsistência. Ocorre que, nada obstante a previsão legal supra, da análise dos documentos colacionados pela parte ré, não se vislumbra a mínima demonstração quanto às alegações atinentes à impenhorabilidade do valor constrito relativamente à destinação do valor ao pagamento de sua folha de pessoal e , nem mesmo o extrato bancário da conta atingida e a comprovação quanto à folha de pagamento da empresa e à imprescindibilidade da quantia à subsistência da empresa. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e converto em pagamento a penhora de R$ 15.253,71, realizada no ID ID 191425141 em contas bancárias tituarizadas pela executada Santo Antonio de Padua Restaurante Ltda. Preclusa esta decisão, expeça-se à parte autora, alvará de levantamento quanto ao valor de R$ 15.253,71, relativo ao depósito da constrição supra. (...) 1 – Impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta salários mínimos): O agravante afirma que os valores constritos em sua conta corrente seriam utilizados para a própria subsistência. Defende, ainda, que valores menores que quarenta salários mínimos são impenhoráveis, independentemente de sua origem. A respeito da impenhorabilidade o Código de Processo Civil assim determina: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) É ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. (destaquei) Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer comprovação da impenhorabilidade desta quantia. Ao contrário, o que se verifica é que estes valores foram constritos em contas de pessoa jurídica e não de pessoa física, restando incabível o argumento de que seriam utilizados para própria subsistência ou até mesmo que a penhora fere a dignidade humana. Assim entende este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRA SALARIAL. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. PERFECTIBILIZAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que a sobra salarial perde a natureza alimentar e, em consequência, pode ser penhorada (Precedentes). 2. A sobra de salário - ou saldo remanescente do salário - é o valor que excede as despesas de subsistência da parte e de sua família no mês. Perde, em consequência, o seu caráter alimentar pelo decurso do tempo e passa a constituir reserva financeira passível de penhora. 3. No caso, o acervo probatório indica que o valor não destinado à subsistência do executado e de sua família no decurso do mês representa sobra financeira e, portanto, é passível de penhora. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1374570, 07227660520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que até mesmo a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, inciso IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores encontrados em conta corrente, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Soma-se, ainda, que no caso dos autos não foi realizada penhora de uma conta poupança, mas sim contas correntes, não havendo qualquer demonstração da alegada impenhorabilidade. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPENHORÁVEIS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 4. Não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC, a quantia bloqueada quando suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIROS. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Embora se alegue que parte do montante constrito seja devido a proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS FUTUROS DO DEVEDOR. ARTIGO 789 DO CPC. PENHORA DE COTAS CANCELADAS DE GRUPO DE CONSÓRCIO. LEVANTAMENTO DO CRÉDITO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO OU CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. ARTIGOS 22 E 30 DA LEI 11.795/08. TEMA 312 DO STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento de dívida, ensejando que as medidas de constrição recaiam, prioritariamente, sobre dinheiro e ativos financeiros. 1.1.A ordem de prioridades é de natureza relativa, com o fim de prestigiar o meio mais eficaz à satisfação do credor e à célere resolução do processo. 2. É possível a constrição de bens presentes e futuros do devedor para o devido cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil. 3. As cotas canceladas de grupo de consórcio possuem efetivo valor financeiro, vez que o crédito será disponibilizado após o encerramento do grupo ou quando ocorrer a contemplação do consorciado no sorteio de cotas canceladas. (artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08). Tema 312 do STJ. 4. Sob a perspectiva de que o agravado terá a restituição dos valores das cotas canceladas e à luz do teor do artigo 789 do Código de Processo Civil, resta demonstrada a admissibilidade da penhora pretendida pela agravante, o que acarretará a indisponibilidade das aludidas cotas consorciais canceladas, de modo que o credor possa satisfazer o seu crédito após o encerramento do grupo ou após a contemplação do consorciado, o que ocorrer primeiro. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390941, 07269093720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2 – Faturamento da empresa O agravante aduz, ainda, que a penhora destes valores corresponde à constrição do faturamento da empresa e que prejudicará seu funcionamento. O art. 866 do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Vejamos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destaquei) A respeito do tema, é majoritário o entendimento desta Casa de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de a constrição recair sobre o faturamento da empresa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. AUMENTO DO VALOR PENHORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A SAÚDE FINANCEIRA DA DEVEDORA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas. 2. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada. 3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes. 4. A constrição deve ser pautada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, o aumento do valor definido para a penhora requer provas de que a medida não implicaria na inviabilidade de manutenção da pessoa jurídica devedora. Diante da ausência de comprovação sobre a manutenção do equilíbrio financeiro, mesmo com o aumento da constrição, a pretensão deve ser indeferida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1687034, 07404734920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC). 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1648573, 07225544720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o agravante não apresentou elementos probatórios aptos a comprovar sua alegação de que a penhora dos valores encontrados em suas contas correntes advém do faturamento da empresa. Não comprovou também que inviabilizará a continuidade de sua atividade empresarial. Ressalte-se que o agravante, mesmo após oportunizado pelo Juízo a quo, ID 194392672 dos autos de origem, não apresentou nenhum documento contábil da empresa, nem sequer a folha de pagamento dos funcionários, o que seria suficiente para demonstrar ao menos a impenhorabilidade parcial dos valores constritos. Assim, em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. O colendo Superior Tribunal de Justiça emana o mesmo entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1907278/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021) Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 3 de junho de 2024 17:35:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador